Tribunal: CARF
Processo: 10166.730839/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA. PROVA LÍCITA.
É possível o aproveitamento da prova emprestada de outro processo, no qual não tenha sido parte aquele contra quem se pretenda fazê-la valer, desde que garantido o contraditório por ocasião da impugnação ao lançamento.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
MULTA QUALIFICADA. SIMPLES APURAÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA OU DE RENDIMENTOS. INAPLICABILIDADE.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo (Súmula CARF no 14).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o lançamento.

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é necessária a apresentação de documentação coincidente em datas e valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a natureza jurídica e proveniência dos valores depositados na conta bancária do contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros (Súmula CARF no 32).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONSUMO DE RENDA. DISPENSA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada (Súmula CARF no 26).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes (Súmula CARF no 30).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. MERA IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a identificação do depositante (Súmula CARF no 239).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730839/2012-89
ACÓRDÃO
2301-011.926 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FABIO AURELIO BRANCO GONCALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA. PROVA LÍCITA.
É possível o aproveitamento da prova emprestada de outro processo, no
qual não tenha sido parte aquele contra quem se pretenda fazê-la valer,
desde que garantido o contraditório por ocasião da impugnação ao
lançamento.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
MULTA QUALIFICADA. SIMPLES APURAÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA OU
DE RENDIMENTOS. INAPLICABILIDADE.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo (Súmula
CARF no 14).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não
foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de
Renda, mantém-se o lançamento.

Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.926 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730839/2012-89
2

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas
bancárias, é necessária a apresentação de documentação coincidente em
datas e valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a natureza
jurídica e proveniência dos valores depositados na conta bancária do
contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros (Súmula CARF no 32).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONSUMO DE RENDA. DISPENSA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada (Súmula CARF no 26).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês
não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses
subsequentes (Súmula CARF no 30).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. MERA IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é
suficiente a identificação do depositante (Súmula CARF no 239).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.926 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730839/2012-89
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar
as preliminares e dar provimento em parte, afastando a aplicação da multa qualificada.

Sala de Sessões, em 23 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração, acompanhado do Termo de Verificação Fiscal de fls.
223/260, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos calendário de 2007, 2008, 2009 e 2010,
por meio do qual foi apurado crédito tributário no montante de R$ 912.610,71, sendo R$
423.618,12, referentes ao imposto, R$363.225,04, à multa proporcional, R$ 125.767,55, aos juros
de mora (calculados até 11/2012).
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal e demais peças que instruem o
lançamento, a exigência fiscal decorreu da apuração das seguintes infrações: a) omissão de
rendimentos do trabalho recebidos de pessoa jurídica; e b) omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
A fiscalização fundamentou o lançamento, em especial, na análise de
movimentação bancária e em dois arquivos apreendidos pela Polícia Federal na sede da empresa
CAENGE, durante a operação Caixa de Pandora. Segundo a fiscalização, as planilhas 107636.xls e
126706.xls conteriam a indicação de remunerações não declaradas ao Fisco, em razão da
existência, nestes documentos, das colunas Gerencial e Salário B2, respectivamente.
Ao julgar a impugnação e razões aditivas (fls. 266/286, 410/429 e 1290/1293), a
decisão de primeira instância manteve em parte o crédito tributário exigido. Confira-se a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.926 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730839/2012-89
4
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantidas junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PROVA EMPRESTADA - VALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
É válida a utilização, em processo administrativo tributário, de provas colhidas no
curso de investigação policial, desde que a autoridade administrativa extraia suas
próprias conclusões das provas emprestadas. É lícito ao Fisco Federal valer-se de
informações colhidas por outras autoridades, administrativas ou judiciais, para
efeito de lançamento, quando o contraditório é ofertado no processo para o qual
são transportadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda,
mantém-se o lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Nos lançamentos de ofício, a aplicação da multa sobre o tributo não pago no
vencimento ou pagamento a menor foi estabelecida por lei, cuja validade não
pode ser contestada na via administrativa.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO DE 150%.
Verificado o dolo tendente a reduzir o montante do imposto devido, ou a
tentativa de evitar ou diferir o seu pagamento, justificada está a aplicação da
multa qualificada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/02/2015 (fl. 1333), o sujeito
passivo interpôs, em 12/03/2015 (fl. 1344), recurso voluntário (fls. 1344/1369), no qual reitera e
desenvolve as teses deduzidas na impugnação.
Com efeito, em sua peça recursal, o contribuinte sustenta, preliminarmente, a
nulidade do lançamento, sob o argumento de ilicitude das provas que o embasam, em razão do
compartilhamento de dados oriundos de inquérito policial sem contraditório prévio. Alega, ainda,
a ilegalidade do Mandado de Procedimento Fiscal que deu origem ao lançamento e a insuficiência
da prova utilizada pela autoridade fiscal.
No mérito, afirma a inexistência de omissão de rendimentos, defendendo que os
depósitos bancários questionados possuem origem lícita e comprovada (remuneração, verbas
indenizatórias, aluguel, alienações de veículo, lancha e participações societárias, PGBL, VGBL,
mútuo e doações), cujos documentos foram indevidamente desconsiderados pela decisão
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.926 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730839/2012-89
5
recorrida. Insurge-se, também, contra a manutenção da multa qualificada, por ausência de
comprovação de dolo, fraude ou simulação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, porém deve ser conhecido em parte, pelas razões abaixo aduzidas.
Inconstitucionalidade
Em relação aos argumentos de inconstitucionalidade de normas e violação a
princípios, lembro que a este Conselho não é dado se pronunciar sobre inconstitucionalidade de
lei, nos termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72 e da Súmula CARF n° 2:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Preliminares de nulidade
Inicialmente, cumpre afastar as preliminares de nulidade suscitadas pelo
recorrente.
Conforme já exaustivamente analisado pela decisão recorrida, não se verifica
cerceamento do direito de defesa ou violação ao contraditório. O contribuinte foi regularmente
cientificado da instauração do procedimento fiscal, teve acesso integral aos autos, apresentou
impugnação substanciosa, razões aditivas e vasta documentação, além de se manifestar em todas
as oportunidades que lhe foram franqueadas.
No que tange ao compartilhamento de provas oriundas de investigação criminal,
restou comprovado nos autos que houve autorização judicial expressa para o envio dos elementos
à Receita Federal do Brasil, circunstância que afasta qualquer alegação de ilicitude da prova.
Ademais, a jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de que é lícita a utilização, no
processo administrativo fiscal, de provas emprestadas, desde que assegurado o contraditório no
âmbito administrativo, como efetivamente ocorreu. Nesse sentido:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA. PROVA LÍCITA. É
possível o aproveitamento da prova emprestada de outro processo, no qual não
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.926 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730839/2012-89
6
tenha sido parte aquele contra quem se pretenda fazê-la valer, desde que
garantido o contraditório por ocasião da impugnação ao lançamento. Acórdão
9202-011.161 / 2024

PROVA EMPRESTADA. AUTUAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
Na instrução do processo administrativo fiscal são admissíveis como provas
elementos, informações e documentos coletados por outros órgãos oficiais e
regularmente compartilhados com a Receita Federal do Brasil, que tem plena
independência para firmar sua convicção sobre a subsunção dos fatos coletados à
norma tributária. Acórdão 9101-004.792 / 2020
PROVA EMPRESTADA. INFORMAÇÃO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL PARA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE
No presente caso, o Fisco Federal obteve apenas informações sobre supostas
fraudes cometidas pela Contribuinte com base em informações coletadas pelo
Ministério Público Estadual, a partir das informações iniciou-se o procedimento
de fiscalização, preservados os princípios constitucionais do devido processo legal
e do contraditório. Os órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e
Municipal, bem como entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista
são obrigados a auxiliar a fiscalização, prestando informações e esclarecimentos
que lhe forem solicitados, cumprindo ou fazendo cumprir as disposições de
regência, conforme o previsto no artigo 125 do Decreto-lei no 5.844, de 1943 e
artigo 2o do Decreto-lei no 1.718, de 1979. Acórdão 9303-005.845 / 2017
Assim, não há falar em nulidade do procedimento ou do lançamento.
Mérito
Omissão de rendimentos – depósitos bancários
Trata-se de lançamento fundado no art. 42 da Lei 9.430/961, que estabelece
presunção legal de omissão de rendimentos nos casos de depósitos bancários de origem não

1 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês do
crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de
cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação
específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente,
observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.926 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730839/2012-89
7
comprovada. No caso vertente, o contribuinte foi regularmente intimado e não logrou apresentar
documentação hábil e idônea capaz de demonstrar, de forma individualizada, a origem dos
créditos lançados, permanecendo hígida a presunção juris tantum prevista em lei.
Ademais, todas as alegações voltadas a demonstrar que os débitos constantes das
contas bancárias supostamente demonstrariam que o contribuinte não teve acréscimo
patrimonial não possuem qualquer influência no julgamento do feito, porquanto o lançamento foi
feito com espeque na supracitada norma que estipula presunção de rendimentos relacionada aos
depósitos bancários (créditos), cabendo ao contribuinte apresentar justificativas, acompanhadas
de acervo probatório, no sentido de que já teriam sido tributados ou, por hipótese, tratarem-se de
rendimentos que não se sujeitam à incidência tributária.
Finalmente, é bem de ver que, a rigor, todas as teses defensivas podem ser
afastadas com apenas a invocação das Súmulas 26, 30, 32 e 239 do CARF, verbis:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 30
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF no 32
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
SÚMULA CARF No 239
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a
identificação do depositante.
O contribuinte também reiterou argumentos aduzidos na impugnação, em
referência à remuneração, verbas indenizatórias, aluguel, alienações de veículo, lancha e
participações societárias, PGBL, VGBL, mútuo e doações, no afã de justificar parte dos depósitos e
excluí-los da tributação. Registro, preliminarmente, que parte dos argumentos já foi acolhida pela
DRJ, cancelando-se em parte o lançamento, como restará demonstrado.
Assim, tendo em vista que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do
recorrente e que não houve apresentação de novos documentos, adoto as razões de decidir do
acórdão recorrido conforme previsto no art. 114, §12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho

II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual ou
inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais). (vide art. 4o da Lei no 9.481/1997).
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.926 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730839/2012-89
8
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto
condutor:
a) Requer a aplicação da Súmula 61 do CARF, para retirar da base de cálculo o
valor de R$80.000,00;
Negada. Em todos os exercícios autuados, o somatório dos depósitos iguais
ou inferiores a R$12.000,00 ultrapassam o valor de R$80.000,00, mesmo
com as exclusões a seguir computadas.
b) Requer a exclusão das remunerações auferidas da Caenge S/A da base de
cálculo.
Concedida a exclusão da base de cálculo, em parte, nos anos-calendário a
seguir. Isso ocorre, pois somente tiveram comprovação individualizada, ou
porque o histórico do extrato esclarece a origem, ou porque houve sucesso
na correlação de datas e valores com os documentos comprobatórios as
seguintes importâncias (fls. 476-541 e 251-260):
2007 - 08/01 - R$240,43; 07/05 - R$476,35 (fl. 493). Total a ser excluído de
R$716,78.
2009 - 06/01 - R$2.238,57 (fl. 537).
2010 - 02/12 - R$4.816,00 (fl. 539).
c) Requer a exclusão de transferências entre contas correntes próprias, não
levadas em consideração pelo Auditor Fiscal.
Concedida. Ambos os valores enumerados deveriam ser excluídos, vez que
correspondem a transferências entre contas de mesma titularidade:
2010 - 16/07/2010 - R$10.000,00 (fls. 177, 258 e 543);
25/11/2010 - R$2.000,00 (fl. 259, poupança para conta corrente, fl. 543).
d) Requer a exclusão de verbas indenizatórias (reembolso de despesas em viagens
e outros reembolsos).
Concedida em parte nos anos-calendário:
2007 - Não foram tributados os valores de R$1.552,87 (11/04/2007) e
R$2.238,52 (17/07/2007), vez que não há correspondência com os créditos
bancários (fls. 251-260). Logo, excluir de tributação o total solicitado e
comprovado documentalmente, subtraído desses dois valores, R$8.377,33
(fl. 545);
2008 - Não foram tributados os créditos de R$21.084,00, R$16.640,00,
R$2.365,39, vez que não há correspondência com os créditos bancários (fls.
251-260). Quanto ao valor de R$13.467,38, o título está em nome de
terceiro (fl. 748).
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.926 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730839/2012-89
9
Logo, excluir de tributação o total solicitado e comprovado
documentalmente, subtraído desses valores não atestados, R$28.267,77 (fl.
546);
2009 - Não foram tributados os créditos de R$18,72, R$49,10, R$4,90,
R$99,00, vez que não há correspondência com os créditos bancários (fls.
251-260). O valor de R$2.238,57 já foi concedido no item b, acima. Logo,
excluir de tributação o total solicitado e comprovado documentalmente,
subtraído desses valores não atestados ou já concedidos, R$18.456,06(fl.
547);
2010 - Não atestada a origem do crédito de R$3.183,10(19/03/2010). O
valor de R$4.816,00 já foi concedido no item b, acima. Logo, excluir de
tributação o total solicitado e comprovado documentalmente, subtraído
desses valores não atestados ou já concedidos, R$30.578,88 (fl. 548).
e) Requer a exclusão dos valores de aluguel declarados.
Negada. Não há correlação de datas e valores nos extratos bancários com
os aluguéis listados à folha 962.
f) Requer a exclusão dos valores recebidos da alienação de veículo da esposa. Sra.
Ângela Gonçalves.
Negada. A Declaração da vendedora, por si só, não é documento hábil e
idôneo para comprovar a efetiva transferência de propriedade do bem,
muito menos dos recursos do comprador nas datas e valores supostamente
acordados. Igualmente, mero comunicado de venda de veículo não atesta a
transferência de recursos, a origem e natureza dos depósitos.
g) Requer a exclusão do valor de Venda da Lancha Millenium 240 Cab(fls. 975-
1006).
Negada. Nos documentos acostados, não há qualquer contrato de compra e
venda de 50% da embarcação (fls. 975-1006). Recibos elaborados pelo
próprio impugnante, afirmando que recebeu de Sérgio Balaban valores
relativos a 50% da embarcação não possuem valor probante. O mesmo
ocorre com simples Distratos de Contratos de Marina, para a guarda e
serviço de manobra da embarcação; com Bilhetes de Seguros; e Termo de
Responsabilidade em nome do próprio impugnante, bem como cópia de e-
mails trocados. Nenhum desses documentos é hábil e idôneo a atestar a
efetiva e suposta transferência de recursos pela venda da embarcação
supracitada. As transferências bancárias, nos valores dos recibos, não são
capazes de atestar a natureza da transação.
h) Requer a exclusão dos recebimentos de alienação de Cota Societária sem
ganho de capital (fls. 1007-1068), no valor total de R$60.000,00.
Negada. A alteração contratual somente foi promovida em 04 de Janeiro de
2010; o valor das cotas (R$54.412,00) estipulado no documento não guarda
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.926 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730839/2012-89
10
relação com os depósitos efetuados em data anterior, 11/12/2009 e
23/12/2009 (R$30.000,00 e R$30.000,00); não há menção nos documentos
apresentados sobre o valor da alegada venda (R$60.000,00); as cotas não
constam de nenhuma das Declarações 2008, 2009, 2010 (fls. 1096-1133).
I) Requer a exclusão dos Recebimentos VGBL e PGBL (fls. 1073-1082).
Negada. Os documentos apresentados não guardam relação com os
depósitos ocorridos em 03/11/2009 (R$27.236,22 e R$21.751,65). As
requisições de resgate apresentadas, fls. 1076-1078, não estão datadas ou
possuem autenticação.
j) Requer a exclusão de mútuo com a Sra. Ângela Gonçalves (fls. 1086-1090).
Negada. O Contrato de Mútuo apresentado, supostamente firmado entre o
impugnante e sua própria esposa, não possui validade probante, vez que
não é possível saber quando foi elaborado, já que não registrado e não foi
declarado em qualquer das Declarações. Assim, a natureza do depósito não
restou comprovada. A transferência do impugnante para a própria esposa
acostada igualmente não corrobora a natureza do depósito em conta
bancária efetuado em 2009, vez que efetuada depois cientificado do
procedimento fiscal (1083-1090).
A jurisprudência administrativa possui o mesmo entendimento acerca da
comprovação exigida (destaques acrescidos):
MÚTUO. COMPROVAÇÃO. A alegação de que foram recebidos recursos em
empréstimo obtido de pessoa física deve ser acompanhada dos comprovantes do
efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte, além da informação
da dívida nas declarações de rendimentos do mutuário e do mutuante e da
demonstração de que este último possuía recursos próprios suficientes para
respaldar o empréstimo. Conselho de Contribuintes. Acórdão 106-12836, de
23/08/2002
EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS - O contribuinte que contrai um empréstimo perante
parente deve, no mínimo, fazer constar a operação em sua Declaração de Ajuste
Anual, além do que, os autos devem estar instruídos com a comprovação de que
os mutuantes possuíam recursos declarados suficientes para arcar com o mútuo.
Declarações das pessoas que emprestaram o numerário somente podem ser
aceitas com valor probante se, além dos elementos citados, forem precisas em
datas e valores. Conselho de Contribuintes. Acórdão 106-12545, de 21/02/2002
l) Requer a exclusão das doações oriundas do genitor (1091-1275).
Concedida em parte. Os Termos de Doação acostados datam todos de
2014, após a ciência do procedimento fiscal. Além disso, nestes
documentos não é possível atestar a origem e a natureza dos ingressos
enumerados pelo Auditor Fiscal, de forma individualizada, vez que não há
qualquer registro nesses Termos das datas e valores supostamente
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.926 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730839/2012-89
11
creditados ao longo dos anos, muito menos comprovação efetiva da real
transferência dos recursos do pai para o impugnante (Doc, TEDs,
comprovantes de depósitos, etc), à exceção de uma única transferência
explicitada no histórico bancário (TED 070.0106 CASSIO A B G, 08/12/2010,
R$20.000,00, Banco Itaú, fl. 259).
Assim, entende-se que restou comprovada tão somente esta transferência, a qual
deverá ser excluída de tributação, mantendo-se os depósitos restantes elencados
no Auto de Infração como não de origem e natureza não comprovadas.
Em resumo, no tocante às infrações lavradas, foram excluídas de tributação as
importâncias acima elencadas da Omissão de Rendimentos – Depósitos Bancários
de Origem não Comprovada, as quais serão retiradas da base de cálculo do
imposto logo abaixo. Não houve qualquer exclusão de tributação, no que tange à
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Dessarte, nada a prover.
Omissão de rendimentos – rendimentos recebidos de pessoa jurídica
No estrito cumprimento de seu múnus fiscalizatório, a Receita Federal do Brasil, ao
proceder ao exame dos documentos apresentados pela CAENGE S/A (MPF 01.1.01.00-2010-00438-
3) em cotejo com o acervo probatório acautelado pela Polícia Federal no bojo da Operação Caixa
de Pandora (Inquérito 1374-37-2010-4.01.000/DF – TRF 1a Região), identificou que a referida
pessoa jurídica absteve-se de declarar em GFIP parcela substancial das remunerações pagas aos
seus segurados.
Emerge, com especial relevância, a análise das planilhas eletrônicas 107636.xls e
126706.xls (fls. 247/249; 386/387), cujos dados revelam a existência de pagamentos de natureza
salarial sonegados ao Fisco. Tratando-se de infração que consubstancia a denominada
"remuneração paralela" (por fora), é consectário lógico a ausência de apresentação de recibos,
depósitos bancários identificados ou informe na Declaração de Ajuste Anual (DAA). A própria
natureza sub-reptícia da infração impõe obstáculos à fiscalização, os quais só foram transpostos
após a apreensão forçada de documentos nas dependências da fonte pagadora.
Da análise dos autos, especificamente às fls. 385/389, verifica-se que as planilhas
mencionadas ostentam clareza meridiana em sua epígrafe: “Demonstrativo de Apuração das
Comissões, Bonificações e demais verbas não incluídas em GFIP – Aferição da Base de Cálculo”.
Inexiste qualquer menção a estudos de viabilidade ou distribuição de lucros, tese ventilada pelo
recorrente que carece de verossimilhança diante da literalidade do documento.
Ademais, a tese defensiva de que tais documentos seriam meras simulações
desprovidas de efeitos financeiros é frontalmente afastada pela diligência fiscal vinculada
perpetrada. Na ocasião, o Sr. Cláudio Marques de Souza, empregado da companhia e também
arrolado nas referidas planilhas, confirmou perante a autoridade fiscal o efetivo recebimento de
bonificações e gratificações cujos valores guardam estrita simetria com os lançamentos paralelos
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.926 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730839/2012-89
12
detectados (fls. 389/403). Tal evidência empresta contornos de certeza à materialidade da
infração, retirando o valor probante da declaração emitida pela empresa à fl. 469.
Diferentemente do alegado pelo impugnante à fl. 224, a análise integral dos
documentos, notadamente à fl. 385, demonstra que os pagamentos abrangem o lapso temporal
de janeiro de 2007 a dezembro de 2008, coincidindo precisamente com o período objeto da
autuação.
Do exposto, tenho que o conjunto indiciário é harmônico e converge para a
Verdade Material, repise-se: a) existência de controles paralelos de pagamentos (extra folha) nas
dependências da empregadora; b) nomenclatura explícita de "bonificações e comissões" em
documentos que registram verbas não incluídas em GFIP; e c) confirmação fática, por meio de
depoimento de terceiro em situação análoga, de que os valores foram efetivamente percebidos.
Inexiste, portanto, qualquer vício que macule a determinação da base de cálculo ou
que enseje a nulidade do procedimento fiscal, visto que o lançamento pautou-se em valores
exatos e devidamente comprovados. As verbas constantes na DAA do contribuinte referem-se
estritamente à folha de pagamento "regular", omitindo-se a parcela suplementar ora tributada.
Dessa forma, sob o prisma do princípio da livre convicção motivada, devidamente
resguardado pelo artigo 63 do Decreto no 7.574/2011 (e artigo 29 do Decreto no 70.235/1972),
conclui-se que os indícios coligidos são graves, precisos e convergentes. A materialidade da
omissão de rendimentos do trabalho é inconteste, restando caracterizada a conduta deliberada de
manter à margem da tributação valores de natureza remuneratória.
Mantenho, portanto, a exigência fiscal.
Multa qualificada
Em primeiro lugar, observo que a multa qualificada de 150% recaiu estritamente
sobre a parcela do crédito tributário originada da omissão de rendimentos de pessoas jurídicas.
Para as demais infrações, manteve-se a penalidade residual de 75%.
O recorrente postula o afastamento da qualificação da multa de ofício, sustentando
a ausência de prova inequívoca de dolo ou simulação quanto aos mútuos declarados. Argumenta,
subsidiariamente, que a existência de dúvida sobre a omissão de rendimentos deveria conduzir à
aplicação do in dubio pro reo, nos termos do art. 112 do Código Tributário Nacional (CTN).
A exegese do art. 44, I, § 1o, da Lei no 9.430/1996 estabelece que o percentual da
multa de ofício será duplicado sempre que restar configurada a prática de sonegação, fraude ou
conluio, conforme as definições dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Enquanto a multa de
75% constitui a regra para o descumprimento de obrigações tributárias, a qualificação exige a
comprovação de um comportamento intencional e deliberado do sujeito passivo em lesar o erário
ou ocultar o fato gerador.
A fraude fiscal e a sonegação pressupõem a presença do dolo, elemento subjetivo
que se decompõe em dois aspectos: o cognitivo (ciência da ilicitude) e o volitivo (vontade livre e
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.926 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730839/2012-89
13
consciente de atingir o resultado ou assumir o risco de produzi-lo). No campo tributário, esse dolo
materializa-se pelo uso de subterfúgios destinados a escamotear a disponibilidade econômica e
retardar ou impedir o lançamento.
No presente caso, a fiscalização apresentou uma série de provas indiciárias
relacionadas a terceiros, que comprovam, como já demonstrado, a existência de omissão de
rendimentos por parte do contribuinte.
Contudo, examinando apenas as condutas praticadas pelo contribuinte, constato
que existe apenas a omissão de rendimentos, inexistindo qualquer outra comprovação de prática
do dolo, elemento indispensável para a qualificação da multa, como visto.
No caso vertente, merece aplicação a Súmula CARF no 14, verbis:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Forte nesses argumentos, afasto a qualificação da multa de ofício.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e dar
provimento em parte, afastando a aplicação da multa qualificada.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 1392
DF CARF MF
Original